Tribunal: TJES
Processo: 0000041-86.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-86.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO PEREIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000041-86.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO PEREIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DIMMY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. ARTS. 129, § 13, E 147, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO. DOSIMETRIA. SÚMULA 444 DO STJ. PARCIAL ACOLHIMENTO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL. READEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença proferida pelo Juízo criminal que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pelos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica, fixando penas privativas de liberdade em regime inicial fechado, bem como afastando a substituição da pena e a suspensão condicional.

A defesa recursal pugna pela absolvição quanto ao crime de ameaça, por ausência de dolo específico, e quanto ao crime de lesão corporal, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da semi-imputabilidade, a redução das penas-base ao mínimo legal, o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, a fixação de regime inicial mais brando e a concessão da suspensão condicional da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, admitindo reavaliação parcial da dosimetria, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se estão configuradas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça; (ii) saber se a ameaça é atípica por ausência de dolo específico; (iii) saber se é cabível o reconhecimento da semi-imputabilidade; (iv) saber se houve ilegalidade na dosimetria da pena, inclusive por violação à Súmula 444 do STJ e por bis in idem; (v) saber se é possível a fixação de regime inicial mais brando e a concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório comprova, de forma segura, a autoria e a materialidade dos crimes imputados, destacando-se a palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo exame de corpo de delito, especialmente relevante em crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

7. A tese de atipicidade do crime de ameaça não prospera, porquanto o delito previsto no art. 147 do Código Penal é formal, consumando-se com a ciência da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante que as palavras tenham sido proferidas em contexto de discussão, sobretudo quando demonstrado o efetivo temor da vítima.

8. O estado emocional do agente não exclui a tipicidade ou a culpabilidade, nos termos do art. 28, I, do Código Penal.

9. A absolvição quanto ao crime de lesão corporal, por insuficiência de provas, também é inviável, pois a versão defensiva de embate entre vítima e terceira pessoa permaneceu isolada, sem qualquer amparo probatório.

10. O reconhecimento da semi-imputabilidade exige prova técnico-pericial, nos termos dos arts. 26, parágrafo único, do Código Penal, e 149 do Código de Processo Penal, inexistente no caso concreto, não sendo suficiente a mera alegação de sequelas neurológicas desacompanhada de laudo conclusivo.

11. Na dosimetria, verifica-se a necessidade de neutralização de circunstâncias judiciais valoradas com fundamento inidôneo, em observância à Súmula 444 do STJ e ao princípio do non bis in idem, sem prejuízo da manutenção da pena-base fixada abaixo do mínimo legal, para evitar reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

12. Não há bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de lesão corporal qualificada, por possuir fundamento autônomo em relação à qualificadora do art. 129, § 13, do mesmo diploma.

13. Quanto ao regime inicial, o quantum de pena e a reincidência conduzem à fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

14. A suspensão condicional da pena é inviável diante da reincidência, conforme vedação expressa do art. 77, I, do Código Penal.

15. Jurisprudência relevante citada: TJES, Embargos Infringentes nº 5012187-19.2024.8.08.0000; STJ, AgRg no HC 720.797.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar circunstâncias judiciais indevidamente valoradas e fixar o regime inicial semiaberto, mantidas, no mais, as condenações e as penas aplicadas.

Tese de julgamento: “A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova pericial, é suficiente para sustentar a condenação por crimes praticados no âmbito da violência doméstica, não havendo atipicidade da ameaça proferida em contexto de agressão física.”

Tese de julgamento: “A aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, em conjunto com a qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal, não configura bis in idem, por possuírem fundamentos distintos.”

Tese de julgamento: “A ausência de laudo pericial inviabiliza o reconhecimento da semi-imputabilidade prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 26, parágrafo único; 28, I; 33, § 2º, “b”; 61, II, “f”; 77, I; 129, § 13; 147, § 1º. Código de Processo Penal, art. 149. Lei nº 11.340/2006. Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Embargos Infringentes nº 5012187-19.2024.8.08.0000; STJ, AgRg no HC 720.797.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MAURO PEREIRA RAMOS contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, e 147, §1º, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, fixando as penas em 2 anos de reclusão e 8 meses de detenção, em regime inicial fechado, além de afastar a substituição da pena e a suspensão condicional.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia, inicialmente, a absolvição quanto ao crime de ameaça, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, ao argumento de que as palavras teriam sido proferidas no calor de discussão, sem intenção séria de incutir temor na vítima.

No que se refere ao crime de lesão corporal qualificada, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, afirmando que não restou demonstrada, de forma segura, a autoria das agressões, sustentando que as lesões constatadas no laudo pericial poderiam ter decorrido de embate físico entre a vítima e a própria filha, inexistindo prova direta de que o apelante tenha sido o autor.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da semi-imputabilidade, com fundamento no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, alegando que o apelante é portador de sequelas decorrentes de AVC e aneurisma, circunstâncias que teriam ocasionado alteração significativa de personalidade e redução da capacidade de autodeterminação, postulando a consequente redução da pena.

Ainda de forma subsidiária, impugna a dosimetria da pena, requerendo o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais teria se baseado em registros de inquéritos policiais e boletins de ocorrência, em afronta à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, também, a ocorrência de bis in idem, postulando o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, especificamente em relação ao crime de lesão corporal, por entender que a violência doméstica já integra o próprio tipo qualificado do art. 129, §13, do Código Penal.

Por fim, requer a fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena, bem como a concessão da suspensão condicional da pena, ao argumento de preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 77 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna, em linhas gerais, pela manutenção da condenação, admitindo, contudo, de forma parcial, eventual reavaliação de aspectos da dosimetria, especialmente quanto à incidência de agravantes e à fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito por Marcello Souza Queiroz, 5º Procurador de Justiça Criminal, opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, com considerações acerca das teses defensivas deduzidas.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000041-86.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO PEREIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DIMMY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta por MAURO PEREIRA RAMOS contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13, e 147, §1º, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, fixando as penas em 2 anos de reclusão e 8 meses de detenção, em regime inicial fechado, além de afastar a substituição da pena e a suspensão condicional.

A defesa pleiteia, inicialmente, a absolvição quanto ao crime de ameaça, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, ao argumento de que as palavras teriam sido proferidas no calor de discussão, sem intenção séria de incutir temor na vítima.

No que se refere ao crime de lesão corporal qualificada, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, afirmando que não restou demonstrada, de forma segura, a autoria das agressões, sustentando que as lesões constatadas no laudo pericial poderiam ter decorrido de embate físico entre a vítima e a própria filha, inexistindo prova direta de que o apelante tenha sido o autor.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da semi-imputabilidade, com fundamento no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, alegando que o apelante é portador de sequelas decorrentes de AVC e aneurisma, circunstâncias que teriam ocasionado alteração significativa de personalidade e redução da capacidade de autodeterminação, postulando a consequente redução da pena.

Ainda de forma subsidiária, impugna a dosimetria da pena, requerendo o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais teria se baseado em registros de inquéritos policiais e boletins de ocorrência, em afronta à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, também, a ocorrência de violação ao princípio do
non bis in idem
, postulando o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, especificamente em relação ao crime de lesão corporal, por entender que a violência doméstica já integra o próprio tipo qualificado do art. 129, §13, do Código Penal.

Por fim, requer a fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena, bem como a concessão da suspensão condicional da pena, ao argumento de preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 77 do Código Penal.

A pretensão absolutória não prospera.

O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório sustenta, com segurança, a autoria e a materialidade dos delitos de lesão corporal qualificada e ameaça praticados no âmbito doméstico.

O depoimento prestado pela ofendida, é coerente com a narrativa inicial e compatível com os elementos técnicos, descrevendo a dinâmica de agressões físicas, tentativa de sufocamento, ameaças de morte e ofensas, em contexto de violência doméstica, com o registro expresso de temor e a necessidade de proteção estatal.

Conforme consta da sentença, a vítima afirmou em seu depoimento:

"[...]; que a acusação é verdadeira; que na data dos fatos, discutiram, e o Acusado agrediu a Depoente desferindo-lhe chutes e socos na região do abdômen, braços, pernas e boca, além de tentar sufocá-la, apertando o pescoço da Depoente, causando nesta as lesões corporais, além de ameaçá-la de morte, dizendo-lhe que caso fosse preso tão logo saísse da prisão a mataria; que o Acusado também proferiu xingamentos ofensivos à Depoente, gritando e a chamando de “puta, vadia e piranha”; que não foi a primeira vez que fora agredida e ameaçada pelo Acusado; que o Acusado responde a processo criminal na Serra/ES; que o tem medo do Acusado porque foi ameaçada de morte caso o Acusado fosse preso; que possui dois filhos, sendo uma filha de quatorze (14) anos de idade de outro relacionamento, e um filho em comum com o Acusado, contando oito (08) anos de idade, que presenciaram os fatos narrados na denúncia; que a Depoente tinha uma medida protetiva e acabou aceitando a reconciliação e sua vida passou a ficar pior do que antes na companhia do Acusado, quando ocorreram os fatos narrados na denúncia; que também sofreu violência psicológica; que não agrediu nem ofendeu ao Acusado no momento dos fatos narrados na denúncia e somente pediu para o Acusado parar de agredir a Depoente; que tem muito medo do Acusado e a família da Depoente também tem medo, e não quer mais viver na companhia do Acusado; que ainda precisa de medidas protetivas para sua mãe e sua filha, pois a Depoente ira se mudar do Estado do Espirito Santo pois não quer que o Acusado chegue perto da Depoente e do seu filho;[...]que a Vítima respondeu: que as testemunhas Flavia e Patrícia estavam passando na escada e ouviram a briga narrada na denúncia; que ficou lesionada em vários locais do corpo: no peito, na perna, no pescoço, no estômago, nas mãos, no ombro e em vários lugares como consta no exame de corpo de delito, pois naquele dia narrado na denúncia o Acusado bateu bastante na Depoente;".

A prova técnica, consistente no exame de corpo de delito confirma lesões, reforçou a versão apresentada, afastando a tese de embate entre vítima e filha, que permaneceu isolada e desprovida de lastro probatório idôneo.

No tocante ao crime de ameaça, a tese de atipicidade por ausência de dolo específico, sob argumento de “palavras no calor da discussão”, não encontra guarida.

O crime previsto no art. 147 do Código Penal possui natureza formal, cuja consumação ocorre com a ciência da promessa de mal injusto e grave e com abalo da tranquilidade psíquica da vítima.

O depoimento transcrito evidencia a ameaça de morte contextualizada por agressões físicas e por histórico de violência, com o medo externado, circunstância que confere idoneidade à ameaça, ainda que proferida em ambiente de discussão.

O estado emocional não exclui tipicidade, nem afasta responsabilidade penal, nos termos do art. 28, I, do Código Penal.

A absolvição do crime de lesão corporal, por insuficiência probatória, também não procede.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, recebe especial relevo quando harmônica e amparada por elementos externos, como ocorre na hipótese.

A versão defensiva, no sentido de que lesões decorreriam de embate entre vítima e filha, não recebeu confirmação por qualquer prova autônoma, ficando reduzida a mera hipótese.

O pedido subsidiário de reconhecimento de semi-imputabilidade igualmente não merece acolhimento.

A defesa sustenta a existência de alteração de personalidade em decorrência do acometimento, por parte do apelante, de Acidente Vascular Cerebral e aneurisma, afirmando que a prova oral supriria ausência de perícia.

A exigência legal, porém, recai sobre demonstração técnico-pericial, mediante incidente de insanidade mental, quando necessário, nos termos do art. 149 do CPP.

Nos autos, inexiste laudo médico-legal conclusivo quanto à redução de capacidade de entendimento ou autodeterminação no momento dos fatos, inviabilizando aplicação do art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

Ademais, verifica-se que tal tese não foi suscitada ao longo da instrução processual, não havendo sequer pedido defensivo para a instauração de incidente de insanidade mental.

Soma-se a isso, o fato de que durante o interrogatório do réu não se evidenciou qualquer elemento capaz de suscitar dúvidas quanto a sua higidez mental, apresentando raciocínio e comportamento alinhado.

Assim, afasto a tese ventilada.

Superadas teses absolutórias e de semi-imputabilidade, passa-se ao exame da dosimetria.

Na primeira fase, a sentença fixou pena-base do delito do art. 129, §13, do Código Penal em 1 ano e 6 meses de reclusão, valorando negativamente antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências.

A defesa aponta violação à Súmula 444 do STJ, por suposta utilização de inquéritos e boletins de ocorrência para exasperação.

Inicialmente, importante registrar que a pena-base foi fixada abaixo do mínimo legal, uma vez que o crime previsto no artigo 129, § 13 possui como preceito secundário, desde outubro de 2024, a pena de 2 a 5 anos de reclusão e o crime ora tratado foi praticado em 02 de janeiro de 2025.

Fixada tal premissa, verifico que realmente os vetores da conduta social, dos motivos, das consequências e do comportamento da vítima merecem ser neutralizados, haja vista que fundamentados mediante elementos inidôneos e em flagrante violação ao princípio do
non bis in idem
.

Contudo, as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais, da conduta social e das circunstâncias do crime se mostram devidamente fundamentadas, uma vez que o comportamento reiteradamente violento do apelante e a prática do crime na presença do filho de apenas 6 anos, pessoa com deficiência, extrapolam os elementos do tipo penal.

Assim, em que pese a neutralização das circunstâncias judiciais e diante da pena-base ter sido indevidamente fixada abaixo do mínimo legal, mantenho a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão, a fim de evitar
reformatio in pejus
, já que não houve impugnação por parte do órgão ministerial dos termos sentença proferida, tratando-se de recurso exclusivo da defesa.

Na segunda fase dosimétrica, a Magistrada sentenciante reconheceu as circunstâncias agravantes previstas nas alíneas “e” e “f”, do inciso II, do artigo 61, do Código Penal.

Registra-se que apesar de ter fundamentado a prática delitiva perpetrada por razões de gênero, observa-se que a agravante aplicada, na verdade se refere ao cometimento do delito em face do cônjuge, elemento que permite a incidência da referida agravante.

A defesa pugna pelo afastamento da agravante contida no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, argumentando que o fato do crime previsto no artigo 129, §13 conteriam os mesmos elementos, configurando violação ao princípio do
non bis in idem
.

Em que pese os argumentos apresentados, cediço é o entendimento no sentido de que a qualificadora considera a condição da vítima e o contexto da violência, a agravante se baseia na relação de coabitação, hospitalidade ou convivência doméstica, razão pela qual não há falar na violação suscitada. Vejamos:

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS EMBARGOS INFRINGENTES Nº 5012187-19.2024.8.08 .0000 Juízo de origem: Primeira Câmara Criminal do TJES Embargante: Edvaldo de Oliveira Alves Embargado: Primeira Câmara Criminal - TJES Interessado Passivo: Ministério Público Estadual Relator.: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer Ementa DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART . 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Embargos infringentes opostos contra acórdão não unânime proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que manteve a condenação do embargante pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), aplicando a agravante prevista no art . 61, II, f, do CP. O voto divergente apontava a ocorrência de bis in idem na aplicação da agravante, mas foi vencido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside em saber se a aplicação da agravante prevista no art . 61, II, f, do Código Penal, ao crime de lesão corporal qualificada pelo art. 129, § 13, do mesmo diploma, caracteriza bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR A agravante do art . 61, II, f, do CP, tem fundamento autônomo e distinto da qualificadora prevista no art. 129, § 13, do CP. Enquanto a qualificadora considera a condição da vítima e o contexto da violência, a agravante se baseia na relação de coabitação, hospitalidade ou convivência doméstica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é uníssona em reconhecer que a aplicação simultânea das disposições do art . 61, II, f, do CP, e das qualificadoras previstas na Lei Maria da Penha não configura bis in idem, dado o caráter autônomo das normas. O voto vencedor, seguido pela maioria, alinhou-se a esse entendimento, ressaltando a gravidade da conduta em contexto de violência doméstica e familiar. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos infringentes desprovidos . Tese de julgamento:
"A aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal, em conjunto com a qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal, não configura bis in idem, dada a autonomia e os fundamentos distintos de cada norma."
Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): Código Penal, arts . 61, II, f; 129, § 13; 147. Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 720 .797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 25/03/2022. TJES, Apelação Criminal 004180025324, Rel . Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, DJ 17/01/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o 1º Grupo de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos embargos infringentes, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE: 50121871920248080000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Reunidas - 1º Grupo Criminal)”

Além disso, cabível a aplicação da circunstância agravante da coabitação, não merecendo retoques a pena fixada na fase intermediária.

Assim, não havendo causas de diminuição e aumento de pena, inexiste retificação a ser realizada na pena definitivamente aplicada, inclusive pelo fato de ao final ter sido aplicada no mínimo legal.

Em relação ao crime de ameaça, verifico que a Magistrada sentenciante recrudesceu a pena-base em 4 meses acima do mínimo legal, valendo-se da mesma valoração e fundamentação adotada quando da fixação da pena na primeira fase dosimétrica em relação ao crime de lesão corporal.

Neste caso, adoto a mesma motivação anteriormente exposta para neutralizar os vetores da conduta social, dos motivos, das consequências e do comportamento da vítima, haja vista que os fundamentados utilizados se mostram inidôneos e em flagrante violação ao princípio do
non bis in idem
.

Contudo, as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais, da conduta social e das circunstâncias do crime se mostram devidamente fundamentadas, uma vez que o comportamento reiteradamente violento do apelante e a prática do crime na presença do filho de apenas 6 anos, pessoa com deficiência, extrapolam os elementos do tipo penal, razão pela qual a exasperação de 4 meses de detenção acima do mínimo legal, se mostra proporcional, não merecendo retoques.

De igual forma, mantenho as agravantes reconhecidas, uma vez que devidamente aplicadas ao caso concreto, oportunidade em que mantenho a pena ao final aplicada.

A defesa ainda pleiteia a fixação de regime inicial menos gravoso, uma vez que fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que merece acolhida o pleito defensivo.

Em consulta ao sistema de execuções penais (SEEU), verifico que o apelante possui sentença penal condenatória transitada em julgado antes dos fatos ora tratados, evidenciando, dessa forma a reincidência do apelante.

Contudo, o
quantum
de pena fixado conduz, na forma do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal ao regime semiaberto.

Por fim, a defesa pugna pela suspensão condicional da pena, ao argumento de que o apelante preenche os requisitos do artigo 77, do Código Penal.

Nesse ponto, o pleito não merece provimento.

Isso porque, o inciso I do referido dispositivo legal afasta a concessão do benefício no caso de reincidência, como se vê na presente ação penal.

Assim, resta inviável o acolhimento do pedido.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso para afastar as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas, mas mantendo a pena aplicada e fixar o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos na sessão pretérita após tomar conhecimento do bem fundamentado voto proferido pelo Eminente Relator.

Rememoro que se trata de recurso Apelação Criminal interposto por
MAURO PEREIRA RAMOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147, § 1º, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais a defesa busca a absolvição quanto a ambos os delitos, por insuficiência de provas e atipicidade da conduta; subsidiariamente, requer o reconhecimento da semi-imputabilidade, com a consequente redução da pena; o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal; o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em relação ao crime de lesão corporal; a fixação de regime prisional mais brando; e a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa conheceu e deu parcial provimento ao recurso, para afastar as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas (conduta social, motivos, consequências e comportamento da vítima), mantendo a pena aplicada e fixando o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Em que pesem as razões expostas pelo insigne colega, peço vênia ao culto Desembargador Relator para divergir parcialmente de sua conclusão no tocante à dosimetria da pena.

Explico.

Consta do voto condutor que, embora reconhecida a inadequação da valoração de circunstâncias judiciais, foi mantida a pena-base fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, sob fundamento de que a reprimenda já se encontrava abaixo do mínimo legal e que eventual redução configuraria
reformatio in pejus
indireta.

Com a devida vênia, tal entendimento não se coaduna com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1214 do STJ.

Nos termos da tese fixada, “é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando, em recurso exclusivo da defesa, houver o afastamento de circunstância judicial negativa anteriormente reconhecida”.

A diretriz possui caráter vinculante no âmbito infraconstitucional e tem por finalidade preservar a proporcionalidade na individualização da pena.

Nesse contexto, a manutenção da pena-base, mesmo após o decote de vetores desfavoráveis, configura indevida perpetuação de fundamentação já reconhecida como inidônea, gerando distorção na dosimetria.

Importante destacar que a vedação à
reformatio in pejus
não impede a redução da pena em favor do réu. Ao contrário, tal princípio atua como limite à atuação jurisdicional para evitar agravamento da situação do recorrente, não servindo como óbice à adequação da pena quando identificada ilegalidade ou desproporcionalidade.

Ademais, o fato de a pena-base ter sido fixada abaixo do mínimo legal na sentença não autoriza sua manutenção automática após a exclusão de circunstâncias judiciais negativas.

A correção da dosimetria deve observar coerência lógica: se houve redução do número de vetores desfavoráveis, impõe-se, necessariamente, a readequação da pena-base em patamar inferior ao anteriormente fixado, ainda que já abaixo do mínimo legal.

No caso em análise, afastadas as circunstâncias judiciais relativas à conduta social, motivos, consequências e comportamento da vítima, remanescem menos vetores negativos aptos a justificar a exasperação anteriormente promovida.

Assim, impõe-se a redução proporcional da pena-base.

Considerando a quantidade de circunstâncias judiciais remanescentes e a fração usualmente aplicada na jurisprudência, entendo adequado redimensionar a pena-base para patamar inferior ao fixado na origem, procedendo à diminuição proporcional.

Em razão disso, redimensiono a pena-base do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal para patamar inferior ao anteriormente fixado, com reflexo nas fases subsequentes, preservando-se, contudo, as demais conclusões do voto quanto às agravantes e à ausência de causas de aumento ou diminuição.

Dessa forma, procedo ao redimensionamento da pena de ambos os delitos, com redução proporcional, nos termos da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Procedendo-se ao redimensionamento:

Art. 129, § 13, CP:

Primeira fase (pena-base): 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Segunda fase: 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em razão da aplicação das circunstâncias agravantes previstas no art. 61, II, “e” e “f” do CP.

Terceira fase: Não há causas incidentes.
Pena definitiva: 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Art. 147, § 1º, CP:

Primeira fase (pena-base): 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Segunda fase: 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em razão da aplicação das circunstâncias agravantes previstas no art. 61, II, “e” e “f” do CP.

Terceira fase: Não há causas incidentes.
Pena definitiva: 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção.

Considerando que os delitos foram praticados mediante desígnios autônomos, deve ser aplicado o concurso material, nos termos do art. 69 do CP, somando-se as penas.

No mais, acompanho o voto condutor, inclusive quanto à fixação do regime inicial semiaberto e ao indeferimento da suspensão condicional da pena.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto lançado pelo Eminente Relator e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para reduzir a pena do acusado para
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e
04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, ambos em regime inicial semiaberto.

É como voto.